Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008008-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), WILIAN ANTONIO DUARTE - CPF: 733.416.651-53 (AGRAVANTE), RAFAEL DUARTE AZADINHO - CPF: 039.161.681-18 (AGRAVANTE), BENEDITA DA SILVA DUARTE - CPF: 923.528.398-15 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DA SILVA DUARTE - CPF: 895.767.721-68 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WILIAN ANTONIO DUARTE

AGRAVANTE(S):

RAFAEL DUARTE AZADINHO

AGRAVANTE(S):

BENEDITA DA SILVA DUARTE

AGRAVANTE(S):

JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE

AGRAVADO(S):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– ALEGAÇÃO DE QUE O FEITO TRAMITA HÁ 28 ANOS - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA – ARGUIÇÃO DE QUE A INTIMAÇÃO PREVISTA PELA TESE 1.4. DO TEMA IAC N. 01 DO STJ NÃO SE CONFUNDE COM A DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973 – DESACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (
ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA) – FEITO QUE NUNCA FICOU PARALISADO POR PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS POR CULPA DO CREDOR – SUSPENSÃO POR ORDEM JUDICIAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO - PENHORA DE IMÓVEIS - MORTE DE UM DOS EXECUTADOS – PROCURADORA DO ESPÓLIO QUE PETICIONA PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – INÉRCIA DA CAUSÍDICA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–

PARALISAÇÃO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF).

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Assim, se
credor exequente de título cambial
jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 3(três) anos
, como exigido pela
Tese 1.1.
do tema
IAC n. 1 do STJ
, descabe falar-se prescrição intercorrente, sobretudo se o lapso de maior paralisação verificada nos autos se deu por culpa do mecanismo judiciário (Súmula 106 do STJ) ou da conduta da própria parte executada que pugnou pela suspensão do feito para a regularização da representação e permaneceu inerte por anos a fio, sem proceder a habilitação dos herdeiros de um dos executados que faleceu no curso da ação, como havia requerido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WILIAN ANTONIO DUARTE

AGRAVANTE(S):

RAFAEL DUARTE AZADINHO

AGRAVANTE(S):

BENEDITA DA SILVA DUARTE

AGRAVANTE(S):

JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE

AGRAVADO(S):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
WILIAN ANTONIO DUARTE E OUTRO(S)
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título extrajudicial
n. 0000037-98.1993.811.0031 (Cód. 122) ajuizada pelo ora agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, a qual rejeitou a arguição de prescrição intercorrente, determinou a realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados e, em seguida, a oitiva das partes acerca do novo valor a ser indicado, consignando que, em caso de divergência, fossem os autos conclusos para análise.

Narram os recorrentes que em 18.11.1993 a execução foi movida pelo banco agravado em face dos agravantes para o recebimento do crédito estampado na
Cédula Rural Pignoratícia
nº FCR-91900052-5, emitida por
SÉRGIO LUIZ STELLA
e
ANTÔNIO CARLOS STELLA
em
06.12.1990
, com vencimento previsto para 30.09.1991
, avalizada por
ANTONIO DUARTE NETO
tendo o credor logrado penhorar bens imóveis em
04.04.1994
.

Registram que em
Embargos de Terceiro
manejados por
Benedita da Silva Duarte
, esposa do avalista, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para excluir a sua meação dos efeitos da penhora, sendo que ao tomar ciência de tal decisão, o banco credor pugnou pelo prosseguimento da execução com relação às frações restantes dos imóveis.

Asseveram que, no entanto, entre 2004 e 2008 o feito executivo quedou-se paralisado, tendo o credor permanecido silente em relação a duas intimações que recebera para dar prosseguimento ao processo sob pena de arquivamento, vindo apenas em
13.01.2009
requerer a penhora
on line
de ativos financeiros em nome dos executados, tendo sido infrutífera.

Anotam que em
07.03.2012
houve oferta de bens à penhora pelo avalista, sendo que em
10.10.2012
o juízo foi informado acerca do falecimento do avalista
Antônio Duarte Neto
, tendo determinado em
05.11.2012
a intimação do exequente para tomar ciência do ocorrido.

Apontam que depois disso, o processo somente veio a ser movimentado em
30.05.2016
, ou seja, quase quatro anos depois, e, ainda assim, através de um
novo despacho do magistrado que, de ofício, chamou o feito a ordem, para determinar que o banco credor (i) providenciasse a citação editalícia de
Antônio Carlos Stella
, (ii) a citação do
espólio de Antônio Duarte Neto
, e (iii) se manifestasse acerca dos outros bens indicados à penhora.

Ponderam que em
27.06.2016
, o exequente peticionou nos autos requerendo a desistência da execução em relação a
Antonio Carlos Stella
, sem, todavia, providenciar a intimação editalícia do espólio co-executado no prazo fixado pelo juízo, vindo a ser novamente intimado em apenas em
03.09.2018
para apresentar a certidão de inteiro teor atualizada dos imóveis sobre os quais requereu a penhora à ordem de 50% (resguardo da meação) e avaliação.

Registram que, após juntada da procuração dos herdeiros do
de cujus

Antônio Duarte Neto
e seu pedido de habilitação o processo, o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Relatam que intimado mais uma vez para requerer o que de direito, o banco exequente permaneceu mais uma vez silente, sendo que nesses 28 (vinte e oito) anos de tramitação, o feito foi por ele abandonado e, nas poucas vezes em que teve andamento, tal movimentação se deu de ofício, por determinações do juízo.

Inconformados com a decisão agravada, sustentam que ao julgar o Recurso Especial nº 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência
n. 01
, apesar de o STJ estabelecer a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973, seria imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, certo seria que o mencionado paradigma também concluiu que tal reconhecimento independe de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, tendo em vista que
“esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.”

Argumentam que, no caso, houve decisão na data de
26.02.2021
determinando a intimação da exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo o banco peticionado em
09.03.2021
para defender tese diversa, sem, no entanto, expor nenhum fato impeditivo da prescrição.

Aduzem que, ao não reconhecer a prescrição intercorrente, a decisão agravada deixou de observar o citado
Tema IAC n. 01
visto que, conforme o §4º do art. 921 do CPC/15, a nova processualística coloca a inércia do exequente como elemento adicional da prescrição intercorrente na medida em que prevê que, após decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo de execução (ante a ausência de bens penhoráveis), sem que haja qualquer manifestação do exequente, o prazo prescricional volta a

fluir automaticamente.

Defendem que, assim, a intimação pessoal do exequente a que se refere a lei visa tão-somente oportunizar ao devedor a manifestação acerca de eventual justificativa plausível para sua inércia, e não para que dê andamento ao feito, como erroneamente fez o juízo singular.

Propala que, diante de tais fatos, e do que dispõem as Súmulas 150 e 314 do STF, o prazo prescricional que – no caso, é trienal por força do art.70 do Anexo I do Decreto n. 57.663/66 (LUG) – já se escoou várias vezes nesse período de 28 (vinte e oito) anos de inércia injustificada do exequente.

No mais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso posto que, acaso a execução tenha prosseguimento regular, haverá avaliação e posterior alienação de parte do imóvel (resguardada a parte da meeira conforme embargos de terceiro), cujo valor, porém, não será suficiente a liquidação do débito exequendo.

No mérito recursal, pleiteiam o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido em decisão de ID. n. 126751749.

Contrarrazões no ID. n. 128689170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 18.11.1993 o banco agravado ajuizou a ação de execução originária para exigir o pagamento do saldo devedor da
Cédula Rural Pignoratícia
nº FCR-91900052-5 emitida por
Sérgio Luiz Stella
e
Antônio Carlos Stella
e avalizada por
Antônio Duarte Neto
.

Recebida a ação, foi determinada a expedição de carta precatória para a Comarca de Diamantino com a finalidade de citação dos executados, tendo o oficial de justiça logrado citar apenas executados
Sérgio Luiz Stella
e
Antônio Duarte Neto
(avalista) e, transcorrido
in albis
o prazo para os executados pagarem o débito exequendo ou nomearem bens à penhora, o serventuário procedeu a constrição dos imóveis do executado
Antônio Duarte Neto
descritos no Auto de Avaliação de ID. n.
126176198 - Pág. 49/52

Os executados citados opuseram os
Embargos de Devedor
n. 035/94, nos autos do qual foi determinada a suspensão do feito executivo consoante evidencia a decisão de ID. n. 126180651 - Pág. 39, ao passo que a esposa do executado
Antônio Duarte Neto
, Srª
Benedita da Silva Duarte
opôs os
Embargos de Terceiro
n. 175/94, em função da qual a execução também foi suspensa, conforme decisão de ID. n. 126176198 - Pág. 65.

Em 27.08.1998 os
Embargos de Terceiro
foram julgados procedentes pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino para reconhecer o direito da embargante à meação em relação aos bens penhorados, conforme sentença de ID. n. 126180651 - Pág. 17/27, com a consequente a retificação da penhora.

Por sua vez, os
Embargos de Devedor
n. 035/1994 foram extintos sem resolução de mérito, por abandono da causa, conforme sentença de ID. n. 126180653 - Pág. 1/3, cujo trânsito em julgado só foi certificado em 23.01.2008 (ID. n. 126180653 - Pág. 7)

Porém, apenas em 06.03.2008 o juízo singular determinou em decisão de ID. n. 126180653 - Pág. 9 fosse o banco exequente intimado a requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do feito executivo nos termos do inciso III do art.267 do CPC/73, o exequente veio a se manifestar em 02.06.2008 (ID. n. 126180653 - Pág. 19/21), quando pugna pela atualização do
quantum
exequendo, com a consequente intimação dos executados para o pagamento do novo valor.

Deferida a intimação dos executados acerca do novo valor e para o seu pagamento, estes quedaram-se inertes, consoante certidão de ID. n. 126180653 - Pág. 45, razão pela qual o exequente peticionou no ID. n. 126180653 - Pág. 39/41, em
22.01.2009
para requerer o bloqueio de ativos bancários em nome dos executados através do BACEN, nos termos do art.655-A do CPC73 e, em caso de fracasso da penhora
on line
, fosse os executados intimados para indicar bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça (art.600, inciso IV, do CPC/73), o que foi deferido pelo juízo singular em 13.02.2009, conforme decisão de ID. n. 126180653 - Pág. 47/51.

Infrutífera a penhora
on line
, foi procedida em
13.03.2009
a intimação do banco exequente para se manifestar nos autos, o qual peticionou nos autos em
03.06.2009
(ID. n. 126180653 - Pág. 65), requerendo o cumprimento do comando secundário da decisão de ID. n. 126180653 - Pág. 47/51, a fim de que os executados fossem intimados a apresentarem bens à penhora, sob pena de incorrer na infração processual do inciso IV do art.600 do CPC/73, o que foi devidamente deferido pelo juízo de origem em decisório de ID. n. 126180653 - Pág. 69, datada de 07.10.2009.

Expedida
Carta Precatória
ao juízo de Diamantino (foro do domicílio dos executados), para o cumprimento de tal
decisum
, esta foi devolvida pelo juízo deprecado em 23.04.2010 diante do não recolhimento das respectivas custas (ID. n. 126180653 - Pág. 75), motivo pelo qual o juízo da execução determinou em 25.08.2010 a intimação pessoal do exequente para, no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito sob pena de extinção (ID. n. 126180653 - Pág. 83).

Em
21.09.2010
, e antes da juntada do mandado de intimação aos autos, o banco credor peticionou nos autos (ID. n. 126180653 - Pág. 87/89) para comprovar o pagamento das custas e requerer o cumprimento da deprecata, o que foi deferido pelo juízo em
19.01.2011
(ID. n. 126180653 - Pág. 97)

Em 29.06.2012 o juízo singular determinou fosse expedido ofício ao juízo deprecado para solicitar informações acerca da mencionada carta (ID. n. 126180654 - Pág. 5).

Ato contínuo, o
espólio

Antônio Duarte Neto
peticionou nos autos em
11.10.2012
(ID.n. 126180654 - Pág. 17/19) para comunicar o falecimento do mencionado executado, pugnando pela suspensão do feito até que operada a regularização da representação do mencionado espólio, tendo pelo juízo
a quo
, no entanto, proferido decisão em
05.11.2012
(ID. n. 126180654 - Pág. 23) determinando que o processo fosse suspenso nos termos do inciso I do art.265 do CPC/73, para que o
patrono do espólio habilitasse todos os respectivos herdeiros por procuração, no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deveria ser procedida a intimação do exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com o retorno das cartas precatórias, possível constatar que, antes de seu falecimento, o
de cujus

Antônio Duarte Neto
peticionou perante o juízo deprecado ainda em 07.03.2012 (ID. n. 126180654 - Pág. 32/33), indicando bens à penhora (i) um trator Agrale modelo 4130 motor MWM, no valor de R$150.000,00, e (ii) Um imóvel urbano, localizado na Rua Dom Alonso, esquina com a Rua Três, Bairro Novo Diamantino cidade de Diamantino com 500 m2, com duas edificações em alvenaria, sendo um salão de 5,5m X 10m e uma casa residencial com 90m2, no valor de 560.000.

Apesar de o advogado do
espólio de

Antônio Duarte Neto
ter sido intimado para juntar a procuração dos herdeiros do mencionado executado, conforme publicação na página 614 do DJe n. 9162 de
22.10.2013
, tendo permanecido inerte no trintídio aprazado, o banco exequente não foi devidamente intimado para peticionar o que de direito, como determinado na decisão de ID. n. 126180654 - Pág. 23, tendo o feito permanecido indevidamente paralisado até
30.05.2016
, quando o juiz de origem chamou o feito à ordem, proferindo a decisão de ID. n. 126180654 - Pág. 37/43, contendo os seguintes comandos:

“[...]

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, a fim de elidir eventuais discrepâncias procedimentais que possam prejudicar o correto andamento do feito, para determinar a intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, Dr. Jeanne Karla Ribeiro, para providenciar a citação editalícia da parte executada Antônio Carlos Stella, porque conforme certidões de fls. 85 e 210, o mesmo não foi cientificado da existência deste caderno executivo em seu desfavor.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Certifique-se o decurso de prazo para a advogada dos executados Sérgio Luiz Stella e Antônio Duarte Neto, Drª. Aldorema Viana Reginato, habilitar os herdeiros do executado falecido Antônio Duarte Neto, conforme determinação de fl. 206.

b) Intime-se a advogada Aldorema Viana Reginato para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual nos autos, porque ausente mandato procuratório.

c) Proceda-se a citação editalícia do executado Antônio Carlos Stella, fixando-o pelo prazo de 30(trinta) dias no átrio do fórum, a fim de dar ciência a(o) Devedor(a), do despacho de fls. 164, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague(m) o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. Conste, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado - 03 (três) dias - implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, § 1º) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 916, § 6º). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Código de Processual Civil de 2015, independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914);

d) Intime-se o(s) patrono(s) da instituição financeira credora para providenciar: (i) a citação editalícia de Antônio Carlos Stella; (ii) a citação do Espólio de Antônio Duarte Neto (certidão de óbito de fl. 203) e (iii) manifestar-se sobre a petição de fls. 208-verso/209 (indicação de bens a penhora), requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias;

e) Decorrido os prazos, certifiquem-se e voltem-me conclusos.”

Mencionada decisão foi publicada no DJe n. 9784 de 31.05.2016 e, apesar de expedição do edital citatório para citação do co-executado
Antônio Carlos Stella
, a patrona do executado
espólio de Antônio Duarte Neto
, deixou de atender à ordem judicial para a habilitação dos herdeiros do falecido.

Instado, o banco credor peticionou nos autos em 27.06.2016 (ID. n. 126180654 - Pág. 53/55), pugnando pela desistência da ação em relação ao executado
Antônio Carlos Stella
, e pela regularização do
espólio de Antônio Duarte Neto
, com a habilitação dos respectivos herdeiros.

Em decisão de ID. n. 126180654 - Pág. 67/68, o juízo de origem procedeu com a extinção da ação em relação executado
Antônio Carlos Stella
.

Diante da nova inércia da causídica que representava o
espólio de Antônio Duarte Neto
, o banco exequente peticionou mais uma vez nos autos em
08.06.2017
(ID. n. 126180654 - Pág. 77) requerendo a intimação/citação dos herdeiros do
de cujus
, nominando-os um a um e indicando os seus respectivos endereços.

O juízo de origem proferiu em 17.08.2017 a decisão de ID.n. 126180654 - Pág. 83/84 através da qual habilitou os herdeiros do
de cujus
, determinando fosse expedida carta precatória para a intimação de tais herdeiros.

No entanto, antes mesmo de cumpridas todas as novas deprecatas, em
26.04.2018
o banco credor peticionou no ID. n. 126180655 - Pág. 17 dos autos pugnando pela continuidade dos atos expropriatórios a fim de que fossem levadas à hasta pública os 50% dos imóveis matriculados sob os ns. 9.514 e 6.001 do CRI de Diamantino-MT, penhorados
initio litis
.

Finalmente em
10.12.2018
, os herdeiros de
Antônio Duarte Neto
, e ora agravantes peticionaram nos autos (ID. n. 126180655 - Pág. 23) para requerer a juntada de procuração de novos patronos
.

O feito, porém, permaneceu provisoriamente arquivado até que o banco credor cumprisse a ordem do juízo singular, apresentando, em 24.07.2019, as certidões de inteiro teor das matrículas dos imóveis penhorados, consoante documentos de IDs. ns. 126180655 - Pág. 35/60, quando, então, requereu o prosseguimento regular da execução, o que foi deferido em 06.09.2019 (ID. n. 126180655 - Pág. 61).

Em
27.10.2020
os herdeiros de
Antônio Duarte Neto
peticionaram nos autos de origem
(
ID. n. 126180655 - Pág. 69/82) pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em 26.02.2021, o juízo de origem determinou a intimação do banco exequente para se manifestar acerca do pedido dos herdeiros de
Antônio Duarte Neto
(ID. n.126180655 - Pág. 83), tendo se insurgido contra tal pretensão em
09.03.2021
(ID. n. 126180655 - Pág. 85/91).

No entanto, o referido pedido de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente somente foi rejeitado pela decisão agravada em 22.03.2022 (ID. n. 126180655 - Pág. 92/94).

É, pois, contra tal decisão que se voltam os agravantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, importante frisar
a jurisprudência pátria realmente pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Feito essa ponderação inicial, certo é que, conquanto a legislação processual ordinária vigente ao tempo do ajuizamento da execução e da maior parte do interregno de sua duração – qual seja, o CPC/73 – não previsse o instituto da prescrição intercorrente, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas com orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Nos presentes autos, analisando a execução originária à luz das mencionadas teses paradigma, constata-se que, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, a irresignação dos agravantes não prospera.

Primeiramente porque, como descrito no início do voto, ajuizada a execução, dois dos três devedores opuseram embargos do devedor, tendo o respectivo juízo determinado a suspensão da execução até o julgamento definitivo de tais embargos.

Mais à frente, aliás, o juízo da execução proferiu nova decisão consignando que o feito executivo deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos do devedor.

Assim, tendo o trânsito em julgado sido certificado apenas em
23.01.2008
(ID. n. 126180653 - Pág. 7), não há cogitar-se de qualquer prescrição intercorrente no período antecedente.

Em
22.01.2009 –

ou seja, menos de um ano depois
– O exequente peticionou nos autos ID. n. 126180653 - Pág. 39/41 pugnando pela penhora
on line
que, apesar de deferida, restou infrutífera.

Instado a se manifestar, o banco credor peticionou nos autos em
03.06.2009
(ID. n. 126180653 - Pág. 65), requerendo fossem intimados a apresentarem bens à penhora, sob pena de incorrer na infração processual do inciso IV do art.600 do CPC/73, o que foi devidamente deferido pelo juízo de origem em
07.10.2009
(ID. n. 126180653 - Pág. 69).

Em
21.09.2010
–
menos de um ano depois do deferimento
– o banco credor comprovou o pagamento das custas para que procedida a referida intimação dos devedores (ID. n. 126180653 - Pág. 87/89).

Ocorre que em
11.10.2012
o
espólio

Antônio Duarte Neto
peticionou nos autos (ID.n. 126180654 - Pág. 17/19) para comunicar o falecimento do mencionado executado, pugnando pela suspensão do feito até que operada a regularização da representação do mencionado espólio.

No entanto, apenas em
10.12.2018
, os herdeiros de
Antônio Duarte Neto
compareceram nos autos, apresentado novos patronos para a defesa de seus interesses.

Isso por si só já bastaria para afastar por completo a arguição de qualquer prescrição intercorrente nesse interregno, sob pena de se chancelar um censurável
venire contra factum proprium
, vez que a causídica que defendia o
espólio Antônio Duarte Neto
peticionou nos atos requerendo a suspensão da execução até que fosse procedida a habilitação dos herdeiros do falecido e, de modo muito pouco leal, nunca mais compareceu nos autos para honrar tal compromisso.

Aliás, mesmo intimada para proceder tal regularização da representação, não mais compareceu nos autos, nem mesmo para dizer que não representava os herdeiros.

É bem verdade que no interregno compreendido entre a data da decisão de ID. n. 126180654 - Pág. 23 (
05.11.2012
) que deferiu a suspensão e a decisão de ID. n. ID. n. 126180654 - Pág. 37/43, que procedeu o chamamento do feito à ordem (
30.05.2016
) o feito permaneceu indevidamente paralisado.

Mas isso por culpa exclusiva da máquina judiciária, de modo a atrair a solução da
Súmula 106 do STJ
para o caso concreto.

Isso porque, como já dito, na decisão que determinou a suspensão para a habilitação dos herdeiros, o magistrado deixou claro que em caso de inércia da patrona do espólio do executado falecido, o exequente deveria ser intimado para requerer o que entendesse de direito.

Porém, isso jamais ocorreu.

A decisão de ID. n. 126180654 - Pág. 23 adveio sem que antes a secretaria do Juízo tivesse procedido a intimação determinada.

Logo, o credor não pode ser penalizado por circunstâncias alheias ao seu poder de atuação.

Além disso, de tal
decisum
para adiante, o feito executivo, credor
jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 3(três) anos
, como exigido pela
Tese 1.1.
do tema
IAC n. 1 do STJ
.

Ao contrário. Como já dito, em
26.04.2018
o banco credor peticionou no ID. n. 126180655 - Pág. 17 para requerer que o juízo desse continuidade aos atos expropriatórios a fim de que fossem levadas à hasta pública os 50% dos imóveis matriculados sob os ns. 9.514 e 6.001 do CRI de Diamantino-MT, penhorados
initio litis
.

Instado a se manifestar acerca do pedido dos herdeiros para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ofertou oposição da tal pretensão em
09.03.2021
, sendo que o juízo de origem é que demorou mais de um ano para decidir a respeito de tal questionamento.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Logo, irrepreensível a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022